Tribunal: STF
Processo: Rcl 59642
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Jones Espíndola Merlo Júnior em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJ/RR) proferida nos Autos nº 0831607-88.2019.8.23.0010. Alega a parte reclamante afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.027.633, Rel. Min. Marco Aurélio (paradigma do Tema 940 da repercussão geral). 



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    4. O presente feito é manifestamente inviável. Como se sabe, é juridicamente incabível reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 3.916-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno; Rcl 9.945-AgR. Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 9.893-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    5. No caso, contra a decisão proferida pelo TJ/RR em recurso inominado, decisão ora reclamada, a parte, após indeferimento dos embargos declaratórios, interpôs recurso extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio da interposição de agravo do art. 1.042 do CPC. Remetidos os autos a esta Corte, o agravo foi autuado como ARE 1.392.908, o qual teve o seguimento negado pela Presidência em decisão monocrática publicada em 1º.08.2022. A decisão foi impugnada por meio de agravo interno interposto em 22.08.2022, o qual foi negado provimento. Foram opostos embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento. Os autos foram conclusos à Presidência em 08.05.2023, mesma data em que o ora reclamante ajuizou a presente reclamação. 



    6. Assim, entendo que o que o reclamante pretende é a rediscussão do decidido no ARE 1.392.908, o que somente pode ocorrer pela interposição dos recursos cabíveis. É juridicamente incabível reclamação constitucional direcionada, ainda que por via transversa, à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. 



    7. Ressalto que a mesma parte não pode fazer uso das diferentes espécies de acesso ao STF com o objetivo de obter julgamento diverso sobre o mesmo caso concreto, assim considerado como mesmo ato impugnado e mesma questão constitucional controvertida. Entender-se em sentido contrário violaria o art. 505 do CPC, segundo o qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Nessa linha, a jurisprudência do STF não tem admitido o ajuizamento de reclamação com o intuito de reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. Nesse sentido: Rcl 32.896-AgR, de minha relatoria; Rcl 37.388-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 42.115-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    8. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária. Publique-se.



    Publique-se.  



          Brasília, 10 de maio de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator